Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001284-48.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: LUCAS GUIMARÃES RODRIGUES GOUVEIA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Lucas Guimarães Rodrigues Gouveia, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001284-48.2020.8.11.0000, indeferiu o efeito ativo recursal, que objetivava a sua nomeação ao cargo de Advogado do Município de Nossa Senhora do Livramento.
O Recorrente alega que o decisum embargado é omisso, pois, naquela decisão, não foi observado que o Recorrente fez prova da existência da vacância de um cargo de advogado do município.
Pede o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada.
O Embargado, nas suas contrarrazões, pede o desprovimento do Recurso (id. 35140962).
É a síntese do necessário. Decido.
Como visto no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Lucas Guimarães Rodrigues Gouveia, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001284-48.2020.8.11.0000, indeferiu o efeito ativo recursal, que objetivava a sua nomeação ao cargo de Advogado do Município de Nossa Senhora do Livramento.
Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada os defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 24/05/2016).
In casu, o Recorrente alega que o decisum embargado é omisso, pois não foi observado que o Recorrente fez prova da existência da vacância de um cargo de advogado do município.
Da análise da decisão embargada, entendo que inexiste omissão, apta a invalidar o que decidido, a ser reconhecida, já que este enfrentou a temática sobredita satisfatoriamente.
Com efeito, embora tenha sido registrado, na decisão invectivada, que o Recorrente não demonstrou, efetivamente, a existência de cargos vagos no lotacionograma do Município, ainda que fosse o caso de considerar a existência de cargos vagos na administração daquele município, fiz constar, naquela decisão de id. 32769477, como razão de decidir, que a vacância ou o surgimento dos cargos durante o prazo de validade do certame não tem o condão de vincular a Administração a nomear os classificados fora do número das vagas previstas no edital, conforme entendimento estampado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311, com Repercussão Geral reconhecida - leading case desta temática.
Logo, não há qualquer omissão, na decisão objeto deste Recurso, capaz de proscrever o que apreciado.
Na verdade, observo que o Recorrente pretende rediscutir a temática abordada pela decisão combatida, ou seja, cuida-se de mera irresignação diante do não acolhimento da sua tese, o que se mostra incabível pelo Recurso de Embargos de Declaração.
Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o decisum recorrido.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.